Tribunal: STF
Processo: HC 203897
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada, porquanto já está superada a primeira fase do processo, que resultou na sentença de pronúncia. Incidência do enunciado n. 21 da Súmula do STJ. Ademais, sessão do júri está prevista para data próxima, 22/6/2021, conforme consulta realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC 147.941/SP - eDOC.16)
    Busca-se, em suma, revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na tramitação da ação penal originária, haja vista que “após a prolação da r. decisão mista terminativa de pronúncia (esta proferida em 23 {vinte e três} de maio de 2017), não houve, até o presente momento, o tão esperado Julgamento Popular.”
    Em decisão monocrática proferida em 28.06.2021, indeferi o pedido liminar e solicitei informações acerca do andamento processual ao juiz de 1° grau. 
    O impetrante interpôs pedido de reconsideração “da r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de medida liminar (cf. peça STF nº 9), tendo em vista o DECURSO DO PRAZO para o envio das informações solicitadas por Vossa Excelência” (eDOC.21). 
    As informações foram prestadas pelo Juiz da causa (eDOC.25) 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, o Juiz da causa apontou a contribuição efetiva da defesa para o elastecimento da marcha processual, haja vista que, por seu pedido, foi adiada a sessão do Júri aprazada para 22.06.2021: 
    “1 - Após regular processamento perante o Juízo da 3ª Vara Criminal local, em22/05/2018, o paciente foi pronunciado como “incurso no artigo 121,parágrafo 2º, incisos I, III, IV e VI, este c.c. o parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, e como incurso no tipo previsto no artigo 347, caput e parágrafo único do Código Penal, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal” – para o fim de ser levado a julgamento por seus pares no Júri,mantendo-se mantidos os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar;
    2- Em 11/03/2019, o E. TJSP rejeitou toda a matéria preliminar, no mérito,negando provimento ao recurso defensivo, mantendo-se na íntegra a sentença por seus próprios fundamentos;
    3- Em 05/04/2019, o v. Acórdão transitou em julgado;
    4 - Em 23/05/2019, os autos foram redistribuídos para este Juízo com competência para os processos afetos ao Tribunal do Júri;
    5 - Este Juízo deferiu as diversas diligências requeridas por ambas as partes na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal;
    6 - Em 22/07/2020, este Juízo, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, analisou a necessidade de ser mantida a prisão preventiva do paciente, anotando-se ainda que a única diligência ainda pendente tratava-se de nova perícia a ser realizada nos aparelhos celulares apreendidos, tendo a Defesa Técnica insistido na mesma. (…)
    7- Em 13/01/2021, este Juízo manifestou-se nos termos do artigo 316,parágrafo único. (…)
    8- Em 03.02.2021, expediu-se ofício cobrando a remessa do laudo pericialfaltante ao Instituto de Criminalística de Santos/SP;
    9 - Em 05.02.2021, este Juízo designou o julgamento perante o E. Tribunal do Júri para o próximo dia 20 de abril de 2021 às 09h30min.
    10 - Em 08.03.2021, este Juízo manteve a prisão preventiva do réu após análise do pedido formulado pela defesa. (…)
    11 - Em 19.03.2021, a Defesa requereu nova diligência, apesar da proximidade do julgamento já designado. Este Juízo, em homenagem ao postulado da plenitude de defesa, deferiu o pedido salientando natural consequência do deferimento, conforme transcrição a seguir:"Anoto, por oportuno, que diante de todo o cenário acima salientado, as diligências ora requeridas fatalmente causarão maior demora na tramitação do feito, que não poderá ser atribuída ao Ministério Público ou ao Juízo, posto que requeridas exclusivamente pela Defesa. Intime-se."
    12 - Em 14.04.2021, este Juízo, verificando que dos autos ainda não constava o resultado da diligência requerida, promoveu a redesignação do julgamento para 22 de junho de 2021 às 09h30min.
    13 - Em 07.06.2021, este Juízo proferiu decisão nos termos do artigo 316,parágrafo único. 
    14 - Em 15.06.2021, a Defesa formulou novo pedido de diligência o qual foi deferido por este Juízo. No entanto, tendo em vista a proximidade do julgamento designado e o consequente lapso temporal minimamente necessário para a conclusão da diligência, este Juízo questionou à Defesa o seu caráter, se entendia imprescindível à realização da sessão, e se assim o fosse se haveria pedido de novo adiamento da sessão de julgamento;
    15 - Em 18.06.2021, este Juízo, após pedido de adiamento da sessão de julgamento formulado pela Defesa, promoveu a redesignação da sessão para 21 de setembro de 2021 às 09h30min”
    Diante da noticiada influência da defesa no alongar processual, não se verifica ilegalidade flagrante a recomendar a excepcional concessão da ordem. Ademais, o feito encontra-se em fase avançada, de modo que sua conclusão já se avizinha. 
    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Sem prejuízo, como consequência da decisão ora proferida que substituiu o título atacado pelo pedido de reconsideração (eDOC.21), julgo-o prejudicado. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente